Tribunal: STF
Processo: RE 102904
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-16
Data de publicação: 1984-10-16

Ementa:
-FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NOMEAÇÃO DE NÃO CONCURSADO PARA
CARGOS VAGOS, HAVENDO AINDA CONCURSADOS NÃO NOMEADOS PARA VAGAS
EXISTENTES.
- INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 503 DO C.P.C.
- EXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 15 DO S.T.F., PARA CUJA
DEMONSTRAÇÃO NÃO SE APLICAM AS EXIGENCIAS DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE.